Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-89.2022.8.11.0096
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000100-89.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO - CPF: 101.033.861-73 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCONDES JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 799.521.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA MIRANDA - CPF: 001.420.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), A. O. D. S. M. - CPF: 106.028.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.234.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. L. S. - CPF: 075.652.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON VIEIRA - CPF: 794.230.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA APARECIDA LEITE - CPF: 776.877.011-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000100-89.2022.8.11.0096

APELANTE: JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXERCIDA COM ARMA BRANCA] E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS AGRAVANTES PREVISTAS NOS ARTIGOS 61, II, “C” E 62, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – COMPENSAÇÃO EQUIVOCADA COM A ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE ATINENTE À AUTORIA INTELECTUAL, PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – AUMENTO NA TERCEIRA FASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MERA MENÇÃO À QUANTIDADE DE MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO,
DE OFÍCIO
, NO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) – ALTERAÇÃO DO REGIME PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – PENA REAJUSTADA PARA PATAMAR INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS, ALIADA À PRIMARIEDADE DA RÉ – REGIME SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A comprovada dissimulação da ré, que se passou por cliente de serviço de transporte executivo [“Urbano Norte”], atraindo a vítima [motorista de aplicativo] para cometer o roubo, autoriza-se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal.

Verificado, no conjunto probatório coligido nos autos, que a apelante organizou, planejou e dirigiu a ação dos demais envolvidos na empreitada criminosa, resta caracterizada a agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante contida no artigo 61, II, “c”, do Código Penal.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” [Súmula 443 do STJ].

A pena final reajustada [em montante inferior a 8 (oito) anos], aliada à primariedade e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) recomendam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000100-89.2022.8.11.0096

APELANTE: JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT (autos PJE n. 1000100-89.2022.811.0096), que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores [artigos 157, §§2o, II, V e VII, do Código Penal e 244-B do Estatuto de Criança e do Adolescente].

A apelante se
insurge contra a dosimetria da reprimenda do crime de
roubo majorado
, haja vista que:
1)
as agravantes dos artigos 61, II, “c” [dissimulação] e 62, I [autoria intelectual], ambos do Código Penal, foram valoradas mediante fundamentação inidônea; 2) a fração utilizada na segunda fase da dosimetria é desproporcional, haja vista que a juíza
a quo
deveria ter compensado integralmente a atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes, exasperando a majorante sobressalente dentro da fração de 1/6 (um sexto).

Ao final, requer seja fixado regime “mais brando” para início do cumprimento da pena, com supedâneo no artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal [doc. digital n. 131397858].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 131397862].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de compensar uma das agravantes reconhecidas pelo juízo com a atenuante da confissão espontânea, aplicando, ao final, a fração de 1/6 (um sexto) para a majorante remanescente [doc. digital n. 132098171].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000100-89.2022.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a ré é confessa e a irresignação defensiva se circunscreve à revisão da dosimetria da pena do crime de
roubo majorado
imposta pela juíza sentenciante.

Na primeira fase dosimétrica observo que as circunstâncias judiciais foram consideradas todas favoráveis, razão pela qual a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão
.

Dando continuidade à análise da pena, constato que a juíza singular reconheceu a
confissão espontânea
da acusada e se valeu de fundamentos idôneos para fazer incidir as
agravantes dos artigos 61, II, “c”
(dissimulação) e
62, I
(autoria intelectual),
ambos do Código Penal
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“Na segunda fase, verifico que a acusada confessou o crime, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Por outro lado, é de se reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” (mediante dissimulação), pois, como bem delineado pelo Parquet, a acusada e os adolescentes forjaram a contratação de uma corrida pelo “Urbano Norte” para conseguirem abordar e roubar a vítima.

No mais, também verifica-se a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, uma vez que restou clarividente que a ré Jennifer, era quem conduzia, dirigia as ações, tal como possuía poder sobre os adolescentes
”
(doc. digital n. 131397843).

O pedido defensivo para excluir a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal, não encontra amparo nos elementos coligidos dos autos.

A prova testemunhal é unânime no ponto em que afirma que a ré e os demais coacusados utilizaram o aplicativo de telefone “Urbano Norte” para contratar o serviço de transporte executivo da vítima, passando-se por passageiros.

Nesse aspecto, a ofendida VILMA APARECIDA LEITE relatou que laborava como motorista no aplicativo “Urbano Norte” em Sinop/MT e que aceitou uma corrida, saindo do Bairro Maria Vindilina, com destino ao
Camping Club
. Asseverou que, chegando no local, 3 (três) passageiros embarcaram, sendo JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO e outros 2 (dois) adolescentes. Afirmou que, próximo ao endereço final, a apelante e um dos menores começaram a fingir uma discussão, que ela começou a chorar e pediu para a declarante que a levasse para a residência de sua genitora, no Bairro Baixada Morena. Disse ter aquiescido com o pedido da acusada, porém, informou aos ocupantes do veículo que seria necessário finalizar a primeira corrida e iniciar uma nova, pois não trabalhava fora das diretrizes do aplicativo, tendo todos eles concordado. Por fim, declarou que, no endereço final, os passageiros anunciaram o assalto e lhe renderam, um deles valendo-se de um simulacro de arma de fogo e os outros dois de armas brancas.

À sua vez, JENNIFER confirmou em juízo que foi contratada por 2 (dois) desconhecidos para “prestar um serviço”, que consistiria em “pegar um carro e o levar ao município de Castelo dos Sonhos/PA”. Relatou que os “contratantes” entraram no aplicativo Uber e buscaram um veículo que os interessavam. Acrescentou que, após escolherem o automóvel, requisitou os serviços de transporte da vítima. Por fim, revelou que buscaram o adolescente ADRYAN e que, durante o trajeto para o destino estabelecido no aplicativo, fizeram “a cena”.

Além disso, o relatório de investigação n. 2022.13.11138, elaborado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Itaúba/MT, mostram que a vítima forneceu aos investigadores de polícia o histórico de chamadas registrados no aplicativo Urbano Norte, confirmando que foi a própria apelante quem solicitou os serviços de transporte (doc. digital n. 131397742).

Desse modo, a circunstância de a apelante e seus comparsas terem se passado por clientes do aplicativo de transporte para ingressar no veículo da vítima, é causa que justifica a agravante da dissimulação. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA [...] AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO.
O acusado fingiu ser um passageiro de corrida de aplicativo, com a nítida finalidade de praticar o assalto. Com isso, não há motivos para afastar respectiva agravante
. Precedente desta Câmara [...] APELAÇÃO DESPROVIDA”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50135622320198210015, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 14-12-2021)

“APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 157, § 2o, II, DO CP [...]
AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS FATOS - RÉU QUE, PARA EFETUAR O ASSALTO, SE PASSOU POR PASSAGEIRO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO
[...] RECURSO NÃO PROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO”
(TJPR - 5a C.Criminal - 0021426-10.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS - J. 14.11.2021)

Com respeito à agravante do artigo 62, I, do Código Penal, não há dúvidas de que JENNIFER agiu como autora intelectual do crime, uma vez que comandou toda a empreitada criminosa, recrutou os demais agentes e também “encomendou” o veículo da vítima.

A ofendida relatou que ao chegarem em Itaúba/MT, ficaram circulando por um bairro por aproximadamente 40min (quarenta minutos), porque a pessoa que JENNIFER procurava não se encontrava no local por ela esperado. Asseverou que, em determinado momento, a apelante mandou a declarante parar o carro, desembarcando bastante nervosa. Acrescentou que, antes de sair, JENNIFER ordenou que os adolescentes vigiassem a declarante com as armas empunhadas na sua direção. Disse que, após 5min (cinco minutos), JENNIFER retornou e mandou a declarante se deslocar com o veículo para uma “estrada de chão”, sentido zona rural de Itaúba/MT. Relatou que chegaram na região denominada “Rio do Laço”, quando a ré fez a vítima descer do veículo, momento que ela própria cortou um pedaço do cinto de segurança e ordenou que os menores a amarrassem numa árvore. Por fim, narrou que os adolescentes comentavam, a todo momento, que o comando “era para matar”; contudo, era JENNIFER quem coordenava toda a ação delituosa e, inclusive, dava as ordens aos menores, que as obedeciam sem titubear.

Os policiais, CARLOS EDUARDO ASSUNÇÃO LEITE e MARCONDES JOÃO DE OLIVEIRA, afirmaram que, após a comunicação dos fatos pela vítima, começaram a realizar rondas nas ruas da cidade para encontrar o veículo dela. Asseveraram que o interceptaram na saída da cidade, próximo ao parque natural de Itaúba/MT, e que era a apelante quem o estava conduzindo. Relataram que, no interior do automóvel, a equipe localizou um simulacro de arma de fogo, uma faca e o celular da vítima. Por fim, complementaram dizendo que o telefone da vítima estava em poder da apelante e que foi ela quem informou aos membros da guarnição que havia tirado uma fotografia da ofendida com o próprio aparelho dela.

Sobre a agravante, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...] esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou favorece a prática de um delito. Naturalmente o cabeça de uma associação criminosa ou o mentor intelectual do fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter condições ou coragem para o cometimento da infração penal; daí por que se pune mais gravemente quem dá força à organização da atividade delituosa. Por isso sustentamos nos comentários ao art. 29 que o partícipe – no caso de atuar como mentor ou dirigente – pode receber pena mais elevada do que o coautor, que executou materialmente o crime”
(Código Penal Comentado. 18a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2017, p. 519).

Como se vê, os elementos coligidos na instrução processual são suficientes para a manutenção da agravante.

Noutro giro, embora se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento utilizado na sentença não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a juíza singular reconheceu a incidência das
duas agravantes
e também da
atenuante da confissão espontânea
; contudo, agravou a pena-base da apelante na fração de 1/3 (um terço).

Não desconheço que a existência de mais de uma agravante, em detrimento de uma atenuante, autoriza o julgador a exasperar a pena-base; contudo, o aumento em patamar superior a 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea, o que não se verificou na dosimetria realizada pela juíza singular. Confira-se:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
”
(N.U 0000363-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Destarte, realizando a compensação integral da agravante do artigo 61, II, “c”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, encontro a reprimenda intermediária de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na última fase,
embora não seja objeto do recurso
, observo que a juíza adotou a fração de 2/3 (dois terços), mas limitou-se a mencionar o número de causas de aumento [três: concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e violência exercida com emprego de arma branca], o que não autoriza o acréscimo acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço) e merece reparo,
de ofício
, pois contraria o entendimento consolidado há mais de uma década, desde a edição da Súmula n. 443 do STJ,
verbis
:

Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
[Public. DJe de 13/05/2010].

Concluo que a pena do crime de
roubo majorado
deve ser fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-multa
.

Quanto à reprimenda do
crime de corrupção de menores
, não há se falar na sua modificação, haja vista que a mesma foi estabelecida em seu mínimo legal, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
.

Aplicando-se a regra do concurso material entre os delitos, fica a pena definitiva fixada em
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

No que tange à pretensão da defesa de alteração do regime de cumprimento de pena, o pedido comporta provimento.

O artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal dispõe que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

No caso
sub judice
, redimensionada a pena final para patamar inferior a 8 (oito) anos, não existindo circunstâncias judiciais negativadas e reconhecida a primariedade da apelante, está justificada a imposição do regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido:

“[...] A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040)”
(N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO EM PARTE
para redimensionar a pena imposta, ficando a ré
JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO
condenada a
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022